Tribunal: TJDFT
Processo: 0706093-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706093-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLEIDE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA n. 0701750-33.2024.8.07.0018, ajuizado por CLEIDE CARVALHO, que não acolheu a impugnação apresentada, o fazendo nos seguintes termos: “Vistos etc. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por CLEIDE CARVALHO em face do DISTRITO FEDERAL, no qual requer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento total de R$ 56.069,41, relativo à cobrança indevida de contribuição social, oriundo da ação coletiva no 15106/93 (0000805-28.1993.8.07.0001). O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento sentença em ID 193679902. Na oportunidade, requereu em sede de preliminar a suspensão do feito com base no Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, bem como requereu em sede de prejudicial de mérito, a prescrição do presente cumprimento individual de sentença. Alegou ainda a necessidade de suspensão pelo art. 313, V, a do CPC e, por fim, quanto ao mérito, excesso de execução. A exequente manifestou em réplica, reiterando a inicial e o acolhimento dos cálculos realizados nos autos dos embargos à execução decorrentes da ação originária ou a realização de perícia contábil (ID 194569631). É um breve relato. Decido. Primeiramente, não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe em face da edição do Tema 1.169 dos Recursos Repetitivos do c. STJ, porquanto, ao contrário do alegado pelo Distrito Federal, a sentença exequenda não é genérica, já que delimitou tanto seu alcance subjetivo quanto seu alcance objetivo, o que constitui distinguishing em relação à temática debatida no bojo do aludido tema repetitivo, cujo acórdão coletivo a ser liquidado é genérico, o que difere do presente cumprimento de sentença. Ademais, a apuração do valor devido, in casu, depende da realização de simples cálculos aritméticos, incidindo, na espécie, a norma insculpida no § 2o do art. 509 do Código de Processo Civil. Outrossim, não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe, porquanto eventual recurso especial interposto pelo executado em feito incidental não possui efeito suspensivo, não prejudicando, pois, o regular prosseguimento dos autos sub judice, a teor do disposto no artigo 1.029, § 5o, do Código de Processo Civil, razão pela qual INDEFIRO o pedido em tela e refuto a preliminar de prejudicialidade externa. Não há que se falar em prescrição da pretensão veiculada na exordial, uma vez que o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais, conforme tem decidido o eg. TJDFT, ao apreciar processos similares ao caso sub judice. Neste sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXECUÇÃO COLETIVA. SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Segundo o entendimento predominante no col. Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de Execução Coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva. 2 - A análise detida dos atos processuais praticados no bojo da Execução Coletiva de Sentença anteriormente promovida pelo Sindicato demonstra que carece de qualquer razoabilidade a afirmação do Agravante de que a execução coletiva dizia respeito, unicamente, à obrigação de fazer. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1245567, 07260655820198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Frise-se, ao contrário do alegado pelo executado, que o requerimento para cumprimento de sentença na ação coletiva interrompe o curso do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos, na forma do enunciado de súmula no 383 do STF. No caso dos autos em epígrafe, tem-se que o título judicial exequendo se formou em 13/4/1998, data do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo que a fase de cumprimento de sentença foi iniciada pelo Sindicato em 27/8/2010 e ainda não foi extinta. É dizer, o último ato processual da causa interruptiva do feito coletivo ainda não ocorreu. Destarte, não há que se falar em prescrição da pretensão deduzida na exordial, motivo pelo qual refuto a prejudicial de mérito da prescrição. Pelos cálculos da autora, observa-se que, contrariamente do alegado pelo DF, não há valores cobrados em descompasso com o título exequendo. A exequente apresenta valores conforme a perícia realizada nos autos dos embargos à execução n. 0063796-44.2010.8.07.0001, id.188132418, devidamente homologados. Nos citados cálculos periciais foram observadas as Fichas Financeiras de Janeiro/92 à junho/99, juros e correções monetárias dentro das exigências da condenação, id 188124816. Ademais, nas Fichas Financeiras anexadas aos autos (janeiro/92 até o ano de 1999) constam os lançamentos de descontos realizados a título de Seguridade Social pelo Distrito Federal. Desse modo, afasto as alegações do DF, contudo determino a remessa do feito à Contadoria para atualização considerando: a) que a base de cálculo para incidência da contribuição previdenciária deve ser a mesma utilizada nas fichas financeiras da requerente e deverá ser restituído o que exceder à alíquota de 6% de Contribuição Previdenciária. Por oportuno, registro ainda que, se comprovado, pelo requerido, que houve devoluções de Seguridade Social, pelo Distrito Federal nos meses de novembro e dezembro de 1993, estes devem ser abatidos do crédito do autor, sob pena de locupletamento ilícito, contudo não houve comprovação nesse sentido. Em continuidade, verifico que os valores apontados pelo perito no processo coletivo e homologado naquele Juízo, na decisão de ID 87530058 do processo 0063796-44.2010.8.07.0001, EMBARGOS À EXECUÇÃO oposto no processo 0000805- 28.1993.8.07.0001, não foram contestados pelo ente público, os quais já apontaram o nome de cada credor, a diferença da contribuição, valor devolvido e o valor líquido, que coincide com o valor cobrado na inicial, sendo este (valor líquido) o montante que sofrerá atualização até os dias atuais. Como se observa na decisão acima mencionada o valor encontrado pelo perito está atualizado até julho de 2020, como contido no laudo constante dos embargos à execução e informado pelo(a) autora(a) na inicial e em seus cálculos anexos à inicial, sendo a partir desta data que sofrerá atualização pelos índices abaixo fixados. Assim, deve ser considerado, pela contadoria como base para o cálculo, o valor apurado no processo coletivo e trazido pela autora, como o valor a ser atualizado desde aquela data até os dias atuais. b) No atinente aos parâmetros de atualização e juros moratórios incidentes sobre o valor débito, tem-se que o título judicial exequendo fixou juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado (13/4/1998), nada dispondo acerca do índice de correção monetária. Por isso, tendo em vista que as contribuições previdenciárias ostentam natureza tributária, deve-se seguir as orientações estabelecidas pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.495.146/MG (Tema 905) a respeito dos índices aplicáveis às condenações judiciais de caráter tributário, verbis: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS. [...] 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. [...] (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018). Destarte, in casu, deve ser utilizado o INPC como parâmetro de correção monetária até a entrada em vigor da Lei Complementar no 943/2018, que alterou a Lei Complementar no 435/2001 da seguinte forma: Art. 1o Os arts. 2o e 3o da Lei Complementar no 435, de 27 de dezembro de 2001, passam a vigorar com a seguinte redação: Art. 2o Sobre os tributos da competência do Distrito Federal vencidos incide multa de mora de 10%, que será reduzida para 5% quando o pagamento for efetuado até 30 dias corridos após a data do respectivo vencimento. § 1o Finalizado em dia não útil o prazo de 30 dias a que se refere o caput, a multa de mora de 5% é aplicada até o primeiro dia útil subsequente. § 2o Sobre o montante a que se refere o caput incidem juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e juros de 1% no mês do pagamento. § 3o Na falta da taxa SELIC, os juros de mora são calculados nos termos da legislação aplicável aos tributos federais. § 4o Na hipótese de restituição de tributos em moeda corrente ou mediante compensação, nas modalidades de estorno contábil ou compensação financeira, aplicam-se juros equivalentes à taxa SELIC, acumulada mensalmente, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do recolhimento indevido ou a maior, e juros de 1% no mês em que ocorra a restituição ou a compensação. Art. 3o Aplicam-se aos créditos vencidos de natureza não tributária do Distrito Federal as regras de multa moratória e juros moratórios previstas no art. 2o, caput e § 2o. Dessa maneira, a partir de 2/6/2018, sobre o valor do crédito até então atualizado, deverá incidir exclusivamente Taxa SELIC, afastando-se, desde então, a incidência dos juros de mora de 0,5% (meio por cento) fixados na sentença, pois a Taxa SELIC não pode ser cumulada com outros índices, como determinado pelo STJ no julgamento do Tema 905, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Emenda Constitucional no 113/2021 e Resolução CNJ n. 303/2019 (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Assim, determino a remessa do feito à contadoria judicial para a atualização do valor devido. As custas, devem ser incluídas nos cálculos, por força de Lei. Após, com os cálculos, abra-se vista às partes pelo prazo de 5 dias. Int.” Inconformado, o demandante recorre. O agravante alega que a decisão agravada foi proferida em violação à preclusão pro judicato e em evidente reformatio in pejus. Sustenta que a decisão agravada violou o princípio da preclusão pro judicato, pois o magistrado de primeiro grau decidiu novamente sobre questões já decididas nas decisões de ID 194822535 e ID 206418131, que não foram objeto de qualquer impugnação ou recurso pela parte exequente e já alcançadas pela preclusão. Destaca que "a parte exequente não apenas deixou de recorrer dessa decisão como, pelo contrário, expressou sua ciência e ausência de interesse de manifestação por meio do protocolo da petição de ID 206762378". Alega que a decisão agravada promoveu uma reformatio in pejus, ao modificar para pior a situação do executado em relação ao que já havia sido decidido anteriormente. Diz ainda que houve excesso de execução, pois a decisão agravada não observou a limitação temporal dos efeitos da sentença exequenda e acolheu valores que não correspondem aos efetivos descontos verificados nas fichas financeiras do exequente. Argumenta que "a decisão agravada determinou a mera atualização dos valores apontados pelo perito judicial no processo coletivo coincidente com o valor postulado pela exequente, cuja atualização já fora promovida até julho de 2020, ao fundamento de que não foram contestados pelo ente público". Pondera também que a decisão agravada rejeitou a possibilidade de abatimento das devoluções efetuadas pelo DF nos meses de novembro e dezembro de 1993, ao fundamento de que não teria havido comprovação nesse sentido pelo executado. Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, de modo que prevaleçam os comandos e parâmetros anteriormente definidos nas preclusas decisões de ID 194822535 e ID 206418131. Alternativamente, caso não seja acolhido o pedido de anulação, requer a reforma da decisão agravada para que sejam considerados os efetivos descontos verificados em cada mês nas fichas financeiras do exequente e que sejam descontados os valores já pagos na via administrativa. Isento o recolhimento de preparo. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator